Tribunal: TJMT
Processo: 0003518-69.2008.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003518-69.2008.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALMIR ROGERIO DE MOURA - CPF: 432.290.691-53 (APELANTE), ALMIR ROGERIO DE MOURA FILHO - CPF: 012.617.221-83 (APELANTE), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BENEDITO ROSA LIMA - CPF: 331.136.528-39 (APELADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), ANA KARINA DE MOURA - CPF: 452.590.381-34 (APELADO), BENEDITO ROSA LIMA - CPF: 331.136.528-39 (APELANTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), ANA KARINA DE MOURA - CPF: 452.590.381-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALMIR ROGERIO DE MOURA - CPF: 432.290.691-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALMIR ROGERIO DE MOURA FILHO (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ALMIR ROGERIO DE MOURA FILHO - CPF: 012.617.221-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS – SERVIDORA APOSENTADA FALECIDA – PENSÃO POR MORTE – MENOR SOB GUARDA JUDICIAL – ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS – ARTIGO 245, INCISO II, ALÍNEA ‘B’, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90, REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 197/2004 – CONFRONTO COM O ART. 33, §3o, DO ECA – ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTERPRETAÇÃO CONFORME PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PREFERENCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ÍNDICE APLICÁVEL AOS JUROS DE MORA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício

de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.” INTELIGÊNCIA DO TEMA 732 DO STJ.

2. Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação declaratória para fins previdenciários que lhe move Almir Rogério de Moura Filho, julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do benefício previdenciário da pensão por morte da aposentada falecida Norma Maria Rosa de Moura, desde a data do indeferimento administrativo até quando atingir a maioridade civil, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, na forma das súmulas 43 e 148 do STJ, a contar do momento em que a prestação se tornou devida, além de honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o apelante sustenta que a servidora faleceu em 21.08.2007, quando a lei aplicável ao caso, qual seja, a alínea ‘b’, do inciso II, do art. 245, da Lei Complementar Estadual n. 04/90, já havia sido revogada, motivo pelo qual o apelado não faz jus ao benefício.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, que os juros de mora tenha como base a caderneta de poupança, com correção monetária na forma das súmulas 43 e 148 do STJ e honorários advocatícios fixado de forma equitativa.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 136843764).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida (id. 143958170), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Almir Rogério de Moura Filho ajuizou ação declaratória para fins previdenciários em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo ser neto e economicamente dependente da servidora pública estadual aposentada Norma Maria Rosa de Moura, a qual detinha a sua guarda judicial desde outubro de 2003, contudo, a mesma faleceu em 21.08.2007, de modo que requereu o benefício da pensão por morte ao réu, o que foi indeferido, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do benefício previdenciário da pensão por morte da aposentada falecida Norma Maria Rosa de Moura, desde a data do indeferimento administrativo até quando atingir a maioridade civil, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, na forma das súmulas 43 e 148 do STJ, a contar do momento em que a prestação se tornou devida, além de honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
(id. 135300157 – pág. 05/09).

Irresignado, o apelante sustenta que a servidora faleceu em 21.08.2007, quando a lei aplicável ao caso, qual seja, a alínea ‘b’, do inciso II, do art. 245, da Lei Complementar Estadual n. 04/90, já havia sido revogada, motivo pelo qual o apelado não faz jus ao benefício.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, que os juros de mora tenha como base a caderneta de poupança, com correção monetária na forma das súmulas 43 e 148 do STJ e honorários advocatícios fixado de forma equitativa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal, em seu artigo 227, elenca no rol de proteção à criança e ao adolescente a garantia de direitos previdenciários, senão vejamos:

“Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§3o
O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos
:

II -
garantia de direitos previdenciários e trabalhistas
;”
(negritei)

Outrossim, deve ser observada a regra vigente à época em que o autor foi colocada sob a guarda da servidora aposentada falecida, dispondo a Lei n. 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 33, §3o, que a guarda conferiria à criança ou adolescente a condição de dependente para fins previdenciários, confira
verbis
:

“Art. 33.
A guarda obriga a prestação de assistência material
, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

§3o
A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários
.”
(negritei).

À vista disso, tanto a Constituição Federal quanto o ECA conferem ao menor sob guarda ou tutela judicial a condição de dependente previdenciário daquele que é o seu guardião ou tutor.

Assim, ao menor sob guarda impõe-se dispensar tratamento idêntico ao conferido aos filhos para fins previdenciários, tendo em vista a finalidade protetiva do instituto da guarda.

Com efeito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a prevalência do ECA em detrimento de lei previdenciária, no que concerne ao direito de pensão por morte de menor de idade cuja guarda judicial era de servidora pública.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão nos autos do MS n. 32.907/DF, manifestando a prevalência ao art. 33, do ECA, em um caso de menor sob guarda beneficiário do Regime Próprio de Previdência Social. Vale destacar trecho da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia,
verbis
:

“[...] A preocupação com os indivíduos quanto a eventos que lhes possam causar dificuldade ou até mesmo impossibilidade de prover sua subsistência, está na gênese da proteção social buscada pelo Estado contemporâneo, objetivando garantir a todos a dignidade da vida. [...]

Mais grave se afigura a violação se o excluído for criança ou adolescente, que contam com proteção especial do Estado, o que abrange garantias de direitos previdenciários, nos termos do inc. II do § 3o do art. 227 da Constituição da República. E o art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que “a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários
”.
(negritei)

Nesse contexto, verifica-se, pois, que a rigidez imposta pela alteração da lei ao excluir o menor sob guarda como dependente previdenciário confere tratamento normativo distinto, de situações semelhantes, violando o princípio da isonomia e da proteção ao hipossuficiente.

Dessa forma, a ausência de garantia atual ao menor sob guarda do direito de ter concedida a pensão por morte, na hipótese de falecimento de seu guardião, configura retrocesso social, sobretudo considerando que o próprio artigo 227 da Constituição Federal determina à família, à sociedade e ao Estado a absoluta proteção das crianças e adolescentes, no mais amplo sentido, o que lhes confere prioritária proteção, inclusive na esfera previdenciária.

E, ainda, recentemente no Superior Tribunal de Justiça, foi proferido o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA DA SEGURADA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM PELA COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso especial em razão da inexistência de ofensa a O apelo nobre obstado enfrenta acórdão assim ementado (fl. 199): REEXAME NECESSÁRIO -
PENSÃO POR MORTE - MENOR SOB GUARDA - CURATELA - EQUIPARAÇÃO A FILHO. O ECA garante à criança e adolescente a condição de dependente pra todos os fins e direitos, inclusive previdenciários. Comprovada a guarda judicial concedida à ex servidora e a dependência econômica do menor, imperiosa se mostra a confirmação da sentença que concedeu o benefício por morte ao menor curatelado
. Embargos de declaração rejeitados. No recurso especial o recorrente alega violação do artigo 1.022 do CPC/1973, ao argumento de que a Corte local não se manifestou a respeito de pontos importantes ao deslinde da controvérsia, qual seja, a tese de inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema n. 732/STJ dos recursos repetitivos, por ausência de comprovação da dependência econômica entre o menor e a segurada. (...) De início, afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
No caso dos autos, observa-se que a Corte de origem se manifestou expressamente no sentido de que a guarda definitiva da menor pela servidora falecida foi comprovada e é suficiente para comprovar a situação de dependência econômica, inclusive para o fim previdenciário
, verbis (fl. 201, e-STJ):
Retira-se dos autos que o menor estava sob a guarda definitiva da ex servidora falecida e que o menor era dela dependente economicamente. Todo o arcabouço fático constante dos autos comprova tal dependência financeira. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança e adolescente, conferindo a estes a condição de dependentes para todos os efeitos de direito, inclusive previdenciários
. A Lei Complementar 64/02, dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, que equipara aos filhos, para efeitos previdenciários, desde que comprovada a dependência econômica e a ausência de bens suficientes para o próprio sustento, o menor que esteja sob tutela judicial. Desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento ao que já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015. No que diz respeito ao Tema n. 732 (REsp 1.411.258/RS), constata-se que o embargante procurou, por via reflexa, o rejulgamento da causa, o que não é possível na via recursal aclaratória. Quanto à alegação de ausência de comprovação da dependência econômica entre o menor e a segurada, tem-se que a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que todo o arcabouço fático da demanda comprova a dependência financeira. Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. [...]”
(AREsp n. 1.513.154/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.12.2019 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - MENOR SOB GUARDA JUDICIAL - ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS ARTIGO 245, INCISO II, ALÍNEA ‘B’, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90, REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 197/2004 - CONFRONTO COM O ART. 33, § 3o, DO ECA - ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO - INTERPRETAÇÃO CONFORME PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PREFERENCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA 732– JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Imperiosa a adequação do julgado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça em sistemática de repercussão geral (TEMA 732) em que foi firmada a tese nos seguintes termos: “O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária
”
(RAC n. 0035348-51.2015.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 22.03.2021 – negritei).

Logo, a r. sentença está em harmonia com o entendimento da Corte Superior e também deste Tribunal, que trouxe uma nova luz à compreensão da contenda acerca
“da possibilidade de se assegurar benefício de pensão por morte a menor sob guarda judicial, em face da prevalência do disposto no artigo 33, par.3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, sobre norma previdenciária de natureza específica”
.

Destarte, uma vez que o autor, ora apelado, estava sob a guarda judicial da falecida, e dela dependia economicamente, de acordo com o entendimento pacífico do STJ, posto sob a sistemática de recurso repetitivo, não há como acolher as razões do apelo no tocante ao mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, passo a analisar os índices aplicáveis aos juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, também objeto do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

De pronto, não conheço dos pedidos afetos a aplicação da correção monetária na forma das súmulas 43 e 148 do STJ e que os honorários advocatícios fixado de forma equitativa, por absoluta falta de interesse recursal, uma vez que a r. sentença se deu no mesmo sentido.

Dito isso, conforme entendimento há muito pacificado por esse Sodalício, os
juros
de
mora
correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de
poupança
, nos termos do Tema 905 do STJ, confira,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE – VEÍCULO DA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO MENSAL – FILHA MENOR – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO GENITOR PRESUMIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – NATUREZA DA CONDENAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA N. 905, DO STJ DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT– IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – PROVIMENTO PARCIAL.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil. Existindo provas de que o condutor imprimia velocidade incompatível com a via e que os pneus do veículo não estavam em bom estado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso (morte).

A negligência do condutor do veículo, ao permitir que os passageiros não utilizassem o cinto de segurança, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever do ente público estadual de indenizar a parte lesada.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando respeitar tais parâmetros.

É presumida a dependência econômica da filha menor da vítima, sendo devido, portanto, o pensionamento mensal.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula n. 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E
.

O valor pago a título de seguro DPVAT não se confunde com os danos pleiteados na presente ação, motivo pelo qual, descabe qualquer dedução.

Tratando-se se sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo Juízo da liquidação.”
(TJMT, REEX/RAC n. 1010471-06.2018.8.11.0015, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.01.2023 – negritei)

Logo, a r. sentença merece ser reformada nesse particular.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença em parte para, apenas e tão somente, determinar que sobre o valor da condenação incida juros de mora correspondente aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023